Tribunal: TJDFT
Processo: 0734709-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734709-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA GOMES BARBOSA AGRAVADO: SARKIS IMOB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO ADRIANA GOMES BARBOSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 131399883, autos originários), integrada pela que acolheu os embargos de declaração, sem efeitos infringentes (id. 136627987, autos originários), no cumprimento de sentença movido por SARKIS IMOB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, que declarou a alienação do veículo em fraude à execução, art. 792, inc. IV, do CPC, e condenou-a ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, art. 774, inc. I e parágrafo único, do CPC, in verbis: “A fase executiva foi instaurada por meio de petição protocolada em 26/09/2014 (ID 42495982), sendo que a executada vendeu o veículo em 2016, conforme procuração celebrada entre ela e o terceiro adquirente (ID 117002862). Irrelevante, portanto, a data em que foi efetivada a penhora, pois antes mesmo já havia o cumprimento de sentença, que determina o marco temporal para a aferição da fraude à execução. Independentemente de suas intenções ou da existência de dolo em prejudicar o exequente ou outros credores, entendo que a fraude em execução se efetuou, razão pela qual não pode a alienação produzir efeitos contra o exequente. Assevere-se que a impugnação à penhora é descabida, uma vez que estaria a executada deduzindo pretensão em nome de terceiro (o adquirente) o que, por si só, é inadmissível em razão de manifesta ilegitimidade. Inclusive, o juízo determinou a intimação pessoal de BIBIANO CESÁRIO ROCHA, sendo que ele recebeu a carta em 13/04/2022 (ID 122232506). Porém, verifiquei que, até então, ele não opôs embargos de terceiro com o objetivo de discutir a baixa da constrição. Em que pese a argumentação apresentada pela defesa, sobretudo no tocante à interpretação dada ao §2o do art. 792 do CPC, entendo que as razões ali apresentadas são equivocadas, pois um veículo não é um "bem sujeito a registro". O registro oponível a automóveis não é registro público nos termos da lei 6.015/73, com a finalidade de tornar o ato público a terceiros, mas meramente um ato administrativo com finalidade fiscalizatória. Como bem móvel que tipicamente é, o veículo é transmitido por meio da tradição e, como consequência, deve incidir à espécie o referido §2o em sua literalidade, atribuindo ao adquirente o ônus de comprovar sua boa-fé ao adquirir o bem. Posto isso, declaro a fraude em execução, com fundamento no art. 792, IV, do CPC. Nos termos do artigo 774, I e parágrafo único do CPC, fixo multa por ato atentatório à dignidade da justiça à executada, no percentual de 10% do valor atualizado do débito cobrado nessa data. No Despacho de ID 100700553 ficou consignada a anotação de restrições no veículo penhorado, bem como o fato de que “não foi localizado para avaliação e expropriação”. Desse modo, o pedido de adjudicação formulado pelo exequente, por ora não pode ser deferido, já que o bem não foi localizado. Concedo-lhe o prazo de 15 dias para que informe, caso queira, endereço para realização de diligência de avaliação e remoção do veículo penhorado. De outro lado, o pedido de penhora de bens móveis da executada já foi deferido ao ID 102120037, todavia a diligência deixou de ser ultimada, nos termos da certidão do Oficial de Justiça (ID 103704020), porque não teria constado ordem de remoção dos bens. Assim, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção (a ser cumprido no endereço ID 102477315). Poderão ser penhorados bens de elevado valor, supérfluos, aqueles encontrados em duplicidade, veículos de transporte, obras de arte, adornos suntuosos, bem como aqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. O exequente esteja desde logo ciente de que o depósito público não está disponível para a guarda de bens. Portanto, o credor ficará em poder dos bens e deve providenciar os meios para transporte (CPC, art. 840, § 1°), salvo se anuir que fiquem com o executado (CPC, art. 840, § 2°). O exequente poderá realizar contato direto com o oficial de justiça designado para cumprir o mandado, conforme orientação constante nos seguintes endereços eletrônicos: https://www.tjdft.jus.br/institucional/administracao-superior/corregedoria/mandados-judiciais/perguntas-frequentes e https://pje.tjdft.jus.br/extras/oficial_justica/.” “Cuida-se de embargos de declaração (ID 132300002) opostos pela executada, em face da decisão de ID 131399883, que declarou a fraude contra a execução, com fundamento no art. 792, IV, do CPC e, com esteio no artigo 774, I e parágrafo único do CPC, fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 10% do valor atualizado do débito cobrado nessa data. Segundo o embargante, a decisão está eivada de omissão, eis deixou de justificar a não aplicação da Súmula 375/STJ ao caso, bem como porque deixou de se pronunciar sobre a ausência de dolo como elemento capaz de afastar a aplicação da multa por ato atentatório. O embargado se manifestou ao ID 134424291. DECIDO. Os embargos de declaração, em conformidade com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visam esclarecer obscuridade ou contradição, suprir omissão ou corrigir erro material contido em qualquer tipo de decisão judicial. Vislumbro a possibilidade de integrar a decisão embargada, abordando explicitamente os argumentos trazidos pela embargante. Ficou explícito no decisum que, consoante a redação trazida pelo §2o do art. 792 do CPC, o ônus de comprovação da boa-fé teria sido deslocado ao adquirente. Trago à colação, aliás, excerto da doutrina especializada que corrobora a interpretação declinada acima, de modo a elucidar, inclusive, a inaplicabilidade da Súmula 375/STJ à hipótese concreta. É o defendido por Renato Montans de Sá, veja-se: [...] É importante compreender o CPC/2015 à luz do Enunciado n. 375 da Súmula do STJ, o qual estabelece que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”. Assim, à luz do regime anterior, era necessária a prova da má-fé do adquirente quando não houvesse prévio registro (pois, nesse caso, seria uma presunção absoluta). O ônus da prova pertencia ao exequente, que deveria fazer prova da má-fé do terceiro adquirente. Agora, o ônus da prova pertence ao próprio terceiro, pois compete a ele fazer a prova de que se valeu das diligências e cautelas necessárias para a obtenção de certidões negativas que comprovem o imóvel isento de ônus. É o que se depreende do § 2o do art. 792 do CPC/2015: “No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem” (grifos nossos). Dessa forma, resta superada a segunda parte do Enunciado n. 375 da Súmula do STJ. [...] De outro lado, ressalto haver apenas a alegação de que a executada alienou o bem para sobreviver, sem contudo trazer comprovação apta a ilidir a compreensão – posta no sistema - de que deve responder com todos os seus bens, presentes e futuros, para satisfazer a execução, e se abster de desfazimento patrimonial apto a se colocar em posição de insolvência. Nesse sentido, aliás, compreendo que a discussão acerca de caracterização da boa-fé é própria para os eventuais embargos de terceiros, sendo compatível a alegação apenas a partir da perspectiva do adquirente do bem. Porque ao alienante – que conhece a pendência do processo judicial e sua situação de insolvência e, ainda assim, aliena seu patrimônio –, pouco acode a alegação de ausência de prova da sua má-fé, a qual parece plenamente caracterizada. Sobretudo pela ausência de robusta comprovação da miserabilidade arguida. Isso posto, dou provimento aos embargos de declaração para integrar a fundamentação do julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes. Prossiga-se nos termos do decidido ao ID 131399883.” Inicialmente, tem razão a agravante-executada, pois a gratuidade de justiça já havia sido deferida no Juízo a quo (id. 54236087, autos originários). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança foi proposta em 14/2/2011; a agravante-executada foi citada na fase de conhecimento em 15/6/2011 (id. 42495810); após regular tramitação, o MM. Juiz proferiu r. sentença de parcial procedência dos pedidos em 17/9/2013 (id. 42495910) e o trânsito em julgado ocorreu em 24/6/2014 (id. 42495701, pág. 20). O cumprimento de sentença foi proposto pelo agravado-exequente em 26/9/2014, para recebimento da importância de R$ 10.797,49 (id. 42495982). Intimada em 30/1/2015 (id. 42495999), a agravante-executada não pagou o débito nem nomeou bens à penhora, transcorrendo o prazo legal sem manifestação em 3/3/2015 (id. 42496007). Realizada pesquisa Renajud em 05/05/2020, foi localizado em nome da agravante-executada o veículo PEUGEOT/206, ano/mod 2005/ 2006, placa JGL3488 (id. 62405334). O agravado-exequente requereu a penhora do veículo (id. 63548634), o que foi deferido pelo MM. Juiz e realizada a restrição no Renajud em 15/06/2020 (id. 65319773). A agravante-executada compareceu ao processo para alegar prescrição intercorrente (id. 66288776), acolhida por r. sentença de 04/08/2020 (id. 69204139), com exclusão da restrição no Renajud. A r. sentença foi anulada no Segundo Grau (id. 84472393), e o MM. Juiz restabeleceu a penhora do veículo e a restrição no Renajud em 07/04/2021 (ids. 88070320 a 88070324). Em impugnação apresentada em 2/3/2022, a agravante-executada, dentre outras questões, afirma que não era mais a proprietária do veículo (id. 117002860), uma vez que alienou-o a Bibiano Cesário Rocha em 22/11/2016 (id. 117002862). Posteriormente, foram proferidas as r. decisões ora agravadas. O art. 792 do CPC dispõe: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.” De outro turno, estabelece o art. 774 do CPC: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” No processo em exame, conquanto a restrição no Renajud tenha sido realizada após a noticiada alienação do bem pela agravante-executada, é inegável que, quando ela procedeu à referida alienação, a agravante-executada já havia sido intimada no cumprimento de sentença, e vendeu seu único bem que poderia satisfazer ao menos parcialmente o direito de crédito do agravado-exequente que, atualizado até 02/12/2021, perfazia R$ 50.512,86 (id. 141346244). Assim, tal como concluiu o MM. Juiz, está configurada a hipótese do art. 792, inc. IV, do CPC, bem como autorizada a aplicação da multa, nos termos do art. 774, inc. I, e parágrafo único, do CPC. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora